Tribunal: TJMT
Processo: 1013829-08.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013829-08.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ZIFIRINA DOS SANTOS - CPF: 776.054.702-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA - NÃO CUMPRIMENTO -INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXCESSO DE FORMALISMO - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS - VALIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A exigência de juntada de procuração pública para constituição de advogado por pessoa analfabeta carece de respaldo jurídico, de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1013829-08.2020.8.11.0015

Apelante:
Maria Zifirina dos Santos

Apelado:
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

4a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Maria Zifirina dos Santos.

Ação
: Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A
.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em razão da ausência de instrumento público de procuração.

Apelação
(Id. 115962497
)
: Sustenta, em síntese, a desnecessidade de juntada de instrumento público de procuração, ao argumento de que é válida a procuração por instrumento particular, assinada a rogo por pessoa analfabeta, desde que conste a assinatura de duas testemunhas.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar o indeferimento da petição inicial.

Sem contrarrazões
em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1013829-08.2020.8.11.0015

Apelante:
Maria Zifirina dos Santos

Apelado:
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

4a Vara Cível da Comarca de Sinop

VOTO

Apelação interposta por
Maria Zifirina dos Santos
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A
., em razão da ausência de instrumento público de procuração.

A controvérsia, portanto, está em saber se é caso de reforma da sentença de extinção.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, supostamente não contratado, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora.

Ao receber a inicial, o i. juízo
a quo
verificou que a autora é pessoa analfabeta e determinou sua intimação para, no prazo de 15 dias, juntar procuração por instrumento público, sob pena de indeferimento da inicial.

Em seguida, a autora manifestou pela desnecessidade de instrumento público de procuração e requereu a aceitação da procuração particular assinada a rogo e por duas testemunhas (Id. 115962494).

Sobreveio a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito.

No que diz respeito aos contratos firmados por pessoa analfabeta, o art. 595, do Código de Processo Civil dispõe que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas:

Art. 595 - No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Desse modo, nota-se que a exigência de juntada de procuração pública para constituição de advogado por pessoa analfabeta, feita pelo juízo de origem, carece de respaldo jurídico e fere o princípio constitucional de acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF/88), de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – NÃO CUMPRIMENTO – INICIAL INDEFERIDA - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como estabelece o art. 1.010, II, do CPC.
A legislação não exige a juntada de procuração pública para constituição de advogado por pessoa analfabeta. Assim, a extinção da lide por descumprimento dessa determinação caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça.
(TJMT - N.U 1002141-67.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO INOCORRÊNCIA – PROCURAÇAO AD JUDICIA OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da petição inicial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide
. A juntada de mandado assinado a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais de validade. Aplica-se nestes casos, subsidiariamente o art. 595 do Código Civil, que autoriza no contrato de prestação de serviço a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas.
(TJMT - N.U 1002091-47.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para o fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022